Tribunal: TRF3
Processo: 5002190-89.2021.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
715/775)

5002190-89.2021.4.03.6143

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002190-89.2021.4.03.6143

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: LUIZ CARLOS CURIEL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. MECÂNICO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. PROVA EMPRESTADA. EPI INEFICAZ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o período de 09/12/1985 a 05/03/1997 e determinar a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 13/09/2011, com pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.

O autor sustenta nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial destinada à comprovação das condições ambientais de trabalho no período de 21/03/2001 a 30/06/2003, laborado em empresa atualmente inativa. No mérito, requer o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e 10/07/2003 a 13/09/2011, em razão da exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos e derivados do petróleo, com a consequente concessão de aposentadoria especial desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial destinada à comprovação das condições ambientais de trabalho; (ii) saber se os períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e 10/07/2003 a 13/09/2011 devem ser reconhecidos como tempo de atividade especial em razão da exposição a agentes químicos hidrocarbonetos; e (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. A prova emprestada é admissível quando demonstrada a similitude entre as atividades exercidas e o ambiente laboral. No caso, foi juntado laudo técnico produzido em processo judicial diverso que analisou atividades equivalentes em oficinas mecânicas, constatando exposição a hidrocarbonetos e derivados do petróleo. O conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para a formação do convencimento judicial.

A legislação previdenciária admite o reconhecimento da especialidade do labor quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos. A comprovação pode ocorrer por meio de formulários e documentos técnicos, como PPP e laudos ambientais.

Nos períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e 10/07/2003 a 13/09/2011, a documentação apresentada demonstra que o segurado exerceu atividades de mecânico e auxiliar de mecânico com contato direto e habitual com óleos minerais, graxas, combustíveis e solventes, agentes enquadrados como hidrocarbonetos e derivados do petróleo.

A exposição a hidrocarbonetos é avaliada qualitativamente, conforme Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho. A caracterização da especialidade independe de aferição quantitativa, sendo suficiente a demonstração do contato habitual com tais substâncias.

A anotação de fornecimento de equipamentos de proteção individual não afasta a especialidade quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade. No caso concreto, a análise do conjunto probatório indica que os equipamentos fornecidos apenas atenuavam os riscos, não sendo capazes de neutralizar os efeitos dos agentes químicos.

Reconhecida a especialidade dos períodos indicados, verifica-se que o segurado implementou o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial na data do requerimento administrativo, fazendo jus à concessão da aposentadoria especial.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, aplica-se a tese firmada no Tema 1124 do STJ. Como a comprovação da especialidade dependeu da apresentação de documentos e prova técnica produzidos exclusivamente em juízo, o início dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária.

Reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Nos termos da tese firmada no Tema 709 do STF, a vedação de continuidade da percepção da aposentadoria especial somente se aplica após a efetiva implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a especialidade das atividades exercidas nos períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e 10/07/2003 a 13/09/2011, conceder aposentadoria especial à parte autora e condenar o INSS à implantação do benefício, com efeitos financeiros a partir da citação válida, descontados os valores já recebidos a título de aposentadoria por tempo de contribuição. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data do acórdão.

Tese de julgamento:

“1. A prova emprestada pode ser utilizada para comprovação das condições ambientais de trabalho quando demonstrada a similitude entre as atividades exercidas e o ambiente laboral. 2. A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos e derivados do petróleo caracteriza atividade especial, sendo suficiente a avaliação qualitativa do agente nocivo. 3. A indicação de fornecimento de EPI no PPP não afasta a especialidade quando não comprovada a efetiva neutralização da nocividade. 4. Quando a comprovação da atividade especial depende de prova produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, nos termos do Tema 1124 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 8.213/1991, art. 133; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; CPC, arts. 372 e 375; CP, art. 299; Decreto no 53.831/1964, código 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, código 1.2.10; Decreto no 2.172/1997, código 1.0.17; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70 e art. 65; NR-15, Anexo 13; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 791.961/PR (Tema 709); TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, j. 07.03.2018; TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 12.03.2018; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 05.06.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002190-89.2021.4.03.6143

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: LUIZ CARLOS CURIEL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a r. sentença que julgou o pedido inicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do Instituto Nacional do Seguro Social, resolvendo-lhes o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, condeno o INSS a: computar o período de 09/12/1985 a 05/03/1997 como atividade especial; revisar a RMI da aposentadoria por tempo de contribuição do autor a partir da DIB (13/09/2011), conforme contagem de tempo anexa; e pagar o valor correspondente às parcelas em atraso, após o trânsito em julgado, observados os parâmetros financeiros descritos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e a prescrição quinquenal.

A correção monetária e os juros de mora incidirão nos termos da Res. CJF n.° 658/2020 até o dia 09.12.2021 e conforme a EC n.° 113/2021 (Selic) a partir dessa data.

Indefiro o pronto cumprimento desta sentença, diante de que a parte autora já está a perceber prestação mensal que lhe garante o sustento.

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais totais no percentual mínimo legal sobre o valor total vencido até a data de prolação desta sentença (Súmula 111/STJ). Diante da sucumbência recíproca, o INSS pagará 50% do valor à representação processual da parte autora. Esta pagará os 50% remanescentes à representação processual do INSS, tudo nos termos dos artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 6o e 86 do Código de Processo Civil, vedada a compensação. As partes ficam advertidas de que não cabem embargos de declaração tendentes à remodulação dos percentuais acima fixados. O INSS, contudo, goza de isenção das custas processuais (art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996).

Custas pela parte autora, recolhidas no evento 64815822.”

Nas suas razões de apelação, o Autor sustenta, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial destinada à comprovação das condições de trabalho no período de 21/03/2001 a 30/06/2003, laborado na empresa H.S. Tratores Ltda, a qual se encontra atualmente inativa. Argumenta que a perícia seria indispensável para apuração das condições ambientais de trabalho. Se esse não for o entendimento, requer que o período de 21/03/2001 a 30/06/2003 seja reconhecido como especial mediante prova emprestada apresentada nos autos.

No mérito, defende que restou demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes químicos, notadamente hidrocarbonetos, óleos, graxas e solventes, nas atividades desempenhadas como mecânico, circunstância que autoriza o reconhecimento da especialidade também nos períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e 10/07/2003 a 13/09/2011. Sustenta que a avaliação da exposição a hidrocarbonetos é qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR‐15, sendo desnecessária a aferição quantitativa do agente nocivo. Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer tais períodos como especiais e determinar a revisão do benefício, com a concessão do benefício de aposentadoria especial desde a DER em 13/09/2011.

O INSS apresentou manifestação informando que não interporá recurso e renunciando ao prazo recursal.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora sustenta a nulidade parcial da sentença ao argumento de que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial destinada à comprovação das condições ambientais de trabalho no período de 21/03/2001 a 30/06/2003, laborado junto à empresa H.S. Tratores Ltda, a qual se encontraria atualmente inativa (id 340647567).

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência admite a realização de perícia indireta ou por similaridade quando inviável a inspeção direta no local de trabalho, notadamente em hipóteses em que a empresa encerrou suas atividades. Todavia, tal circunstância não implica, necessariamente, a obrigatoriedade da realização da prova técnica, sobretudo quando o conjunto probatório já constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora trouxe aos autos laudo técnico produzido em outro processo judicial (Processo no 1008614-96.2019.8.26.0038), elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho Sérgio Pimenta Costa, o qual avaliou atividades desempenhadas em empresas do mesmo ramo e em funções equivalentes às exercidas pelo demandante, notadamente no âmbito de oficinas mecânicas e manutenção de maquinário (id 340647782).

O referido laudo técnico consignou o contato direto com hidrocarbonetos e outros derivados do petróleo, tais como óleo mineral, óleo diesel, graxas, lubrificantes, gasolina e solventes, agentes enquadrados no Anexo 13 da NR‐15.

Nesse contexto, revela-se plenamente admissível a utilização da prova emprestada, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, sobretudo quando demonstrada a similitude entre as atividades exercidas, o ambiente laboral e o ramo de atividade das empresas envolvidas, circunstância que permite a aferição das condições de trabalho por analogia.

Assim, considerando que a empresa em que o autor laborou encerrou suas atividades e que já consta dos autos prova técnica idônea, apta a demonstrar as condições ambientais de trabalho em atividades equivalentes, não se verifica prejuízo à instrução processual capaz de caracterizar cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS

Com relação aos agentes hidrocarbonetos, é considerado especial o labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos), conforme estabelecido pelos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Vale dizer que, segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Cumpre destacar que a análise quantitativa do agente nocivo de natureza química é relevante na análise da especialidade quando o agente consta do Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, por outro lado, irrelevante quando o agente consta do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, pois, neste último caso, a especialidade fica configurada pela mera exposição ao agente, já que a legislação de regência não estabelece limite de tolerância para a respectiva exposição, tal como ocorre em relação aos agentes previstos no Anexo 11 da NR-15.

Dessa forma, independentemente da análise quantitativa constante do PPP – a qual se mostra relevante na análise da especialidade dos agentes nocivos previstos no Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho -, o EPI não se mostra capaz de atenuar a nocividade desse agente.

NO CASO CONCRETO

Visa o Autor o reconhecimento da especialidade das atividades nos períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e de 10/07/2003 a 13/09/2011 e, por conseguinte, a revisão do benefício, com a concessão do benefício de aposentadoria especial desde a DER em 13/09/2011.

Consta nos autos que os períodos de 18/05/1981 a 07/12/1982 e 14/02/1984 a 06/12/1985 já foram computados como especiais quando da concessão do benefício NB 42/155.407.089-6 (id 340647565 – págs. 31/32).

Passamos à análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos.

- Período de 06/03/1997 a 13/04/1998 – função de mecânico junto à Agro Pecuária Campo Alto S/A (Fazenda São João)

- Período de 21/03/2001 a 30/06/2003 – função de auxiliar de mecânico na empresa H.S. Tratores Ltda

- Período de 10/07/2003 a 13/09/2011 – função de mecânico na Trator Soluções Agrícolas Ltda

Para comprovar as condições de trabalho nos mencionados intervalos, o Autor apresentou no processo administrativo e nesses autos, os seguintes documentos:

– Formulário DIRBEN-8030 e Laudo Técnico (id 340647566 – págs. 50 e 133/157) – comprova que no desempenho das suas atividades de 06/03/1997 a 13/04/1998, que consistiam em dar manutenção mecânica corretiva e preventiva em máquinas e tratores, o segurado manteve contato direto com óleos, graxas e solventes, de modo habitual e permanente.

- Laudo Técnico (id 340647782) – quanto ao intervalo de 21/03/2001 a 30/06/2003, o laudo pericial produzido em processo judicial diverso datado de 18/11/2020 (processo n° 1008614-96.2019.8.26.0038, que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Araras) e utilizado como prova emprestada, constatou que atividades equivalentes em oficinas mecânicas implicam exposição permanente a hidrocarbonetos derivados do petróleo.

– PPP emitido em 15/04/2021, devidamente assinado e com indicação do responsável pelos registros ambientais (id 340647568) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA referente a 04/2019 a 04/2020 (id 340647794) – comprovam que no intervalo de 10/07/2003 a 13/09/2011 o segurado laborou exposto a fumos metálicos e hidrocarbonetos (óleos, graxas e solventes), desengraxantes e detergentes, uma vez que lhe competia o reparo na parte mecânica, hidráulica e elétrica de tratores.

Diante dos documentos apresentados, que comprovam o contato direto e habitual com óleos minerais, graxas, lubrificantes, combustíveis e solventes, é possível o enquadramento das atividades como especiais, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, código 1.0.17 do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.17 do Decreto no 3.048/99 e, em relação a tais agentes, independe de quantitativo, conforme NR 15 do MTE.

Nos termos do § 4o do art. 68 do Decreto no 8.123/2013, que deu nova redação do Decreto no 3.048/99, a exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração. No caso dos autos, o óleo mineral está relacionado como substância cancerígena no Anexo no 13-A da NR-15 do Ministério do Trabalho.

HABITUALIDADE E EPI INEFICAZ

Extrai-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora ao agente nocivo era inerente à atividade que ela desenvolvia como mecânico e auxiliar mecânico, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do art. 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Quanto aos agentes químicos, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o TEMA 1.090, que versa sobre a descaracterização do tempo especial no RGPS pela anotação de uso do EPI eficaz no PPP, fixou a seguinte tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Uma das premissas e das razões de decidir para se chegar a tal entendimento é a de que o uso do EPI seja eficaz para neutralizar a nocividade, nos termos delineados no Tema 555/STF, a qual foi expressamente mencionada nas “III. RAZÕES DE DECIDIR 3”, nos seguintes termos: "O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014)”.

Nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório formado no Tema 1.090/STJ, a seguinte norma jurídica: A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade (item I), mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão deverá ser favorável ao autor (item III).

No caso dos autos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, em especial o PPP, formulários e laudos técnicos e as informações neles constantes acerca da (i) profissiografia da parte autora, (ii) da atividade da empresa empregadora, (iii) dos agentes nocivos e (iv) dos EPIs fornecidos, subministradas pelas máximas da experiência (art. 375 do CPC), conduz à conclusão de que os EPI’s fornecidos eram eficazes apenas para ATENUAR a nocividade, não sendo possível concluir, com segurança, que os equipamentos de segurança eram eficazes para NEUTRALIZAR a nocividade, o que, nos termos do item III da tese firmada no Tema 1.090, impõe o reconhecimento da especialidade.

Sendo assim, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, nos termos do item III da Tese delineada no Tema 1.090/STJ, conduz à conclusão de que o EPI não é eficaz a neutralizar a nocividade, de modo que a especialidade deve ser reconhecida.

Frisa-se que, mesmo nas hipóteses em que demonstrado o EPI eficaz, há situações em que, em caráter excepcional, não se considera neutralizada a insalubridade. Situações como essa ocorrem quando a substância identificada estiver relacionada no Grupo I da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos/Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos - prevista na PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MS/MPS No 9, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 - DOU 08/10/2014), como é o caso do óleo mineral.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecidos da especialidade das atividades nos períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e de 10/07/2003 a 13/09/2011 é de rigor.

Nessas condições, conforme demonstrativo abaixo, em 13/09/2011 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria especial, porque cumpre o tempo mínimo de 25 anos sujeito a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Por isso, deve o INSS conceder o benefício de aposentadoriaespecial em favor do Autor, bem assim pagar os valores atrasados desde o termo inicial, de acordo com o quanto decidido, descontados os valores já recebidos em virtude do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição quanto aos atrasados.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Tendo em vista que entre a data da concessão do benefício em 27/09/2011 (id 340647564) e o ajuizamento da ação em 13/07/2021 transcorreram mais de cinco anos, estão prescritas as parcelas vencidas nos cincos anos que antecederam a presente demanda.

TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

No que se refere à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, destaca-se que o e. Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1124 para apreciação da seguinte controvérsia jurídica: “Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Em julgamento concluído em 08/10/2025, com acórdão publicado em 06/11/2025, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, cuja íntegra transcreve-se (destaquei):

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. 1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. 1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. 1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Considerando-se, portanto, a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124, bem como o fato de que, na presente demanda, foi necessária a apresentação de novos documentos, como PPP e laudos técnicos, para demonstrar a exposição aos agentes nocivos — documentos esses essenciais para o reconhecimento da especialidade da atividade laborativa e, consequentemente, para a concessão do benefício —, conclui-se que a prova determinante para o reconhecimento do direito foi produzida exclusivamente em juízo.

Dessa forma, nos termos do item 2.3 da tese repetitiva, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária, marco processual em que se consolidou o conhecimento da controvérsia e se tornou viável a análise judicial da pretensão com base em prova nova e superveniente.

LIMITAÇÃO DO ART. 57, § 8o, DA LEI No 8.213/91

O E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 79161/PR, pela sistemática da repercussão geral da matéria (art. 543-B do CPC/1973), no julgamento realizado em 08/06/2020, sendo tal acórdão posteriormente (24/02/2021) integrado em sede de Embargos de Declaração (Tema 709), publicado em 12/03/2021 e com trânsito em julgado em 01/12/2021, decidiu que, uma vez constatada a continuidade ou o retorno à atividade que deu ensejo à aposentadoria especial, o pagamento do benefício previdenciário em questão será cessado. Dessa forma, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral (grifei):

“I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão”.

Vê-se, assim, que o STF, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 57, §8°, da Lei no 8.213/91 e da vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial, concluiu que tal vedação só se aplica após a efetivação, na via administrativa ou judicial, da aposentadoria especial.

Portanto, na forma delineada pelo E. STF, o segurado que tem o seu pedido de aposentadoria especial indeferido pelo INSS, no âmbito administrativo, e que, posteriormente, tenha seu direito à aposentadoria especial reconhecido no âmbito judicial, faz jus ao recebimento dos valores atrasados de tal benefício, desde a data do termo inicial do benefício fixado judicialmente (normalmente o requerimento administrativo) até a data da efetiva implantação (administrativa ou judicial) da aposentadoria, ainda que tenha continuado a laborar em condições especiais nesse intervalo de tempo, sendo possível a cessação do pagamento de tal benefício se, após a sua efetivação, for “verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo”, verificação essa que deve ser levada a efeito, obviamente, em regular processo administrativo.(Enunciado 6427, da I Jornada da Seguridade Social do CJF)

Por tais razões é devido o pagamento dos valores atrasados relativos à aposentadoria especial deferida neste feito, desde o termo inicial dos efeitos financeiros aqui fixado até a véspera da data da efetiva implantação (administrativa ou judicial) de referida jubilação.

Por outro lado, uma vez implantada a aposentadoria especial aqui deferida e constatado, em regular processo administrativo, que o segurado continua a exercer atividade laborativa exposto a agente nocivos, poderá o INSS cessar o pagamento do benefício.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Vencido o INSS em maior parte, a ele incumbe exclusivamente o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data do presente julgado.

CUSTAS

No que se refere às custas processuais, no âmbito da Justiça Federal, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto no art. 4o, I, da Lei no 9.289/96.

Tal isenção, decorrente de lei, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96).

CONCLUSÃO

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Autor para reconhecer a especialidade das atividades nos períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e de 10/07/2003 a 13/09/2011 e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria especial, com efeitos financeiros a partir da citação válida, descontados os valores já recebidos em virtude do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição quanto aos atrasados (NB 42/155.407.089-6), nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. MECÂNICO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. PROVA EMPRESTADA. EPI INEFICAZ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o período de 09/12/1985 a 05/03/1997 e determinar a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 13/09/2011, com pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.

O autor sustenta nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial destinada à comprovação das condições ambientais de trabalho no período de 21/03/2001 a 30/06/2003, laborado em empresa atualmente inativa. No mérito, requer o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e 10/07/2003 a 13/09/2011, em razão da exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos e derivados do petróleo, com a consequente concessão de aposentadoria especial desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial destinada à comprovação das condições ambientais de trabalho; (ii) saber se os períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e 10/07/2003 a 13/09/2011 devem ser reconhecidos como tempo de atividade especial em razão da exposição a agentes químicos hidrocarbonetos; e (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. A prova emprestada é admissível quando demonstrada a similitude entre as atividades exercidas e o ambiente laboral. No caso, foi juntado laudo técnico produzido em processo judicial diverso que analisou atividades equivalentes em oficinas mecânicas, constatando exposição a hidrocarbonetos e derivados do petróleo. O conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para a formação do convencimento judicial.

A legislação previdenciária admite o reconhecimento da especialidade do labor quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos. A comprovação pode ocorrer por meio de formulários e documentos técnicos, como PPP e laudos ambientais.

Nos períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e 10/07/2003 a 13/09/2011, a documentação apresentada demonstra que o segurado exerceu atividades de mecânico e auxiliar de mecânico com contato direto e habitual com óleos minerais, graxas, combustíveis e solventes, agentes enquadrados como hidrocarbonetos e derivados do petróleo.

A exposição a hidrocarbonetos é avaliada qualitativamente, conforme Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho. A caracterização da especialidade independe de aferição quantitativa, sendo suficiente a demonstração do contato habitual com tais substâncias.

A anotação de fornecimento de equipamentos de proteção individual não afasta a especialidade quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade. No caso concreto, a análise do conjunto probatório indica que os equipamentos fornecidos apenas atenuavam os riscos, não sendo capazes de neutralizar os efeitos dos agentes químicos.

Reconhecida a especialidade dos períodos indicados, verifica-se que o segurado implementou o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial na data do requerimento administrativo, fazendo jus à concessão da aposentadoria especial.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, aplica-se a tese firmada no Tema 1124 do STJ. Como a comprovação da especialidade dependeu da apresentação de documentos e prova técnica produzidos exclusivamente em juízo, o início dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária.

Reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Nos termos da tese firmada no Tema 709 do STF, a vedação de continuidade da percepção da aposentadoria especial somente se aplica após a efetiva implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a especialidade das atividades exercidas nos períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e 10/07/2003 a 13/09/2011, conceder aposentadoria especial à parte autora e condenar o INSS à implantação do benefício, com efeitos financeiros a partir da citação válida, descontados os valores já recebidos a título de aposentadoria por tempo de contribuição. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data do acórdão.

Tese de julgamento:

“1. A prova emprestada pode ser utilizada para comprovação das condições ambientais de trabalho quando demonstrada a similitude entre as atividades exercidas e o ambiente laboral. 2. A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos e derivados do petróleo caracteriza atividade especial, sendo suficiente a avaliação qualitativa do agente nocivo. 3. A indicação de fornecimento de EPI no PPP não afasta a especialidade quando não comprovada a efetiva neutralização da nocividade. 4. Quando a comprovação da atividade especial depende de prova produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, nos termos do Tema 1124 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 8.213/1991, art. 133; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; CPC, arts. 372 e 375; CP, art. 299; Decreto no 53.831/1964, código 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, código 1.2.10; Decreto no 2.172/1997, código 1.0.17; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70 e art. 65; NR-15, Anexo 13; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 791.961/PR (Tema 709); TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, j. 07.03.2018; TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 12.03.2018; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 05.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Autor para reconhecer a especialidade das atividades nos períodos de 06/03/1997 a 13/04/1998, 21/03/2001 a 30/06/2003 e de 10/07/2003 a 13/09/2011 e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria especial, com efeitos financeiros a partir da citação válida, descontados os valores já recebidos em virtude do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição quanto aos atrasados (NB 42/155.407.089-6), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão